Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CÓDIGO PENAL. ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que a conduta do réu se deu à título de protesto, por entender que havia sido preso sem motivo, em ação truculenta. Argumenta que o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu de forma ilegal, de modo que a irresignação externada foi em resposta à ilegalidade praticada. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 54170963). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54666874).
III. O objeto jurídico penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, isto é, o respeito e prestígio da função pública, com vistas a resguardar o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, em síntese, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. No caso, a autoria e materialidade foram comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial no 6298/2022 - 6a DP, Termo Circunstanciado no817/2022, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Referidas provas demonstram que a conduta do apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em atividade de trabalho, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. Consigne-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular.
V. Em arremate, não se sustenta a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de mero desabafo do apelante em momento de raiva e indignação, motivada por abordagem ilegal, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Ressalta-se que, em Juízo, a testemunha Fabiana afirmou que, à época dos fatos, solicitou a presença de uma guarnição policial no local para que pudesse buscar pertences pessoais em sua residência, onde se encontrava o réu, que estava embriagado e alterado. Ademais, é irrelevante para afastar o dolo o estado de exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. De igual modo, a alegação de que o réu estava sob efeito de álcool não afasta a imputabilidade do crime. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.